Tribunal: TJDFT
Processo: 0717516-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRAMINUTA REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA JUDICIAL NO FEITO EXECUTIVO. REQUERIMENTO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de a exequente, ora agravada, ter levantado os valores depositados em conta judicial ante a ausência de deferimento de efeito suspensivo ao recurso, ainda remanesce o interesse recursal da parte agravante. Ademais, a análise do mérito da questão, de forma satisfativa, coaduna-se com o princípio da primazia do julgamento de mérito, basilar do Código de Processo Civil. Preliminar de não conhecimento suscitada em contraminuta rejeitada.
2. Se o executado na ação de execução é detentor de crédito em outro processo, no qual se encontra pendente apenas o julgamento de Embargos de Declaração em Agravo em Recuso Especial pelo c. STJ, e o Juízo do feito executivo determina a penhora no rosto dos autos, acarretando o depósito de valores em conta judicial vinculada à execução, revela-se escorreita a decisão agravada que acolheu o pedido de expedição de alvará de levantamento das quantias depositadas em favor da exequente, com a devida autorização do Juízo no qual ocorreu a constrição.
3. Recurso conhecido e desprovido.